Tribunal: TJMT
Processo: 1033327-95.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033327-95.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 059.411.501-99 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SIDNEY DO O SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1033327-95.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Recorrida(s):

Lucas Rodrigues Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de agosto de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. LANÇAMENTO EQUIVOCADO DE IMPEDIMENTO SOBRE VEÍCULO. MOTOCICLETA DE PROPRIEDADE DO AUTOR. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

MERO DISSABOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inclusão equivocada de impedimento sobre veículo, por si só, não enseja indenização por dano moral, sendo indispensável à comprovação da existência de fato capaz de afetar a honra e reputação do autor, causando-lhe dor, humilhação e constrangimento.

Se não restou demonstrada a efetiva lesão a direito de personalidade do Recorrido e não se podendo presumir, pelos fatos invocados, qualquer prejuízo moral na espécie, impõe-se o reconhecimento da inexistência de configuração de dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, julgo parcialmente
PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, para:
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º -F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 (RE 870947 – STF).

Outrossim,
DETERMINO
que a Requerida suspenda a exigibilidade do gravame irregularmente lançado em nome do Requerente, sob pena de aplicação de multa diária com base no art. 537 do CPC, caso haja descumprimento da ordem judicial.

Com arrimo no que dispõe a primeira parte do inc.I do art. 487 do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Inicialmente, considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

No presente caso, a parte autora ajuizou a presente ação anulatória de débito c/c pedido de dano moral, em face do DETRAN-MT, visando à nulidade do lançamento de autuação por apreensão e indenização a título de dano moral.

Alega ser legítimo proprietário do veículo de placa QBG-6498 e que tomou conhecimento da inclusão de restrição de apreensão de sua motocicleta na cidade de Colíder/MT. Argumenta que seu veículo nunca foi apreendido, bem como que o mesmo encontra-se em sua posse, por isso, a inclusão é indevida.

O DETRAN/MT Recorrente, em sua defesa, informa que a restrição já foi cancelada, bem como todos os débitos correspondentes a estadia de pátio. Em suas razões recursais, sustenta que o episódio, por si só, é incapaz de produzir o dano, visto que sem a comprovação de culpa por parte do Recorrente, não possui eficácia lesiva relevante e que o fato apontado é insuficiente para configurar o dano moral, não restando demonstrado o impacto no patrimônio imaterial da parte autora.

No presente caso, restou incontroverso que houve a inserção de restrição/impedimento no cadastro do veículo da motocicleta do autor, consistente em “impedimento/apreensão – Município do Pátio: SAPEZAL apreend. Em 12/09/2017”, tendo como data de inclusão: 14/09/2017, conforme abaixo se vê:

Também restou incontroverso que a referida restrição foi CANCELADA em 05/11/2021, bem como todos os débitos correspondentes a estadia de pátio.

Em relação à pretensão de recebimento de indenização a título de dano moral, a meu ver, a inclusão equivocada de impedimento sobre veículo, por si só, não enseja indenização por dano moral, sendo indispensável à comprovação da existência de fato capaz de afetar a honra e reputação do autor, causando-lhe dor, humilhação e constrangimento.

No presente caso, não se verifica qualquer elemento probatório suficiente à comprovação do abola moral supostamente suportado pelo Recorrido. Observo ainda que a alegação de impossibilidade de regularização da motocicleta, por culpa exclusiva do lançamento equivocado de apreensão, não merece prosperar, pois, no documento de “emissão GUIA IPVA” consta que o autor está em débito com os IPVA referentes aos anos de 2015 e 2016, sendo que o impedimento/apreensão foi lançado no ano de 2017.

Além disso, não há nos autos provas de que o autor tenha tentado resolver o problema pela via administrativa, sendo que, após ter sido citada nos autos, a Autarquia Estadual procedeu com o cancelamento da restrição, o que demonstra que o problema poderia ter sido resolvido administrativamente.

Por fim, a inserção equivocada foi inserida no ano de 2017, e somente em 18/10/2021 que a parte autora questionou tal lançamento e diz está sendo prejudicada, isto é, após decorridos 04 anos do lançamento.

Desta forma, não restando demonstrada a efetiva lesão a direito de personalidade do Recorrido e não se podendo presumir, pelos fatos invocados, qualquer prejuízo moral na espécie, impõe-se o reconhecimento da inexistência de configuração de dano moral e, por conseguinte, do dever do Recorrente em indenizar.

Portanto, a inclusão equivocada de impedimento/apreensão sobre veículo, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, pois não é capaz de causar sofrimento psíquico ou humilhação pessoal ao proprietário do bem, caracterizando mero dissabor.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para afastar a condenação arbitrada a título de dano moral
. Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022